Tribunal: TJSP
Processo: 1000229-39.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Embargos de Terceiro – Fraude à execução – Artigo 792, I, do CPC – Reconhecimento - Aquisição em 6jun2011 de imóvel constrido em 17out2006 e ação de execução em curso contra o alienante ajuizada em 15dez2005 - Má-fé do vendedor e do adquirente configurada – Peculiaridade da causa – Inconsistência de alegações – Desvio do adquirente no dever de probidade e cautela (obtenção de certidões –

Ementa:
Embargos de Terceiro – Fraude à execução – Artigo 792, I, do CPC – Reconhecimento - Aquisição em 6jun2011 de imóvel constrido em 17out2006 e ação de execução em curso contra o alienante ajuizada em 15dez2005 - Má-fé do vendedor e do adquirente configurada – Peculiaridade da causa – Inconsistência de alegações – Desvio do adquirente no dever de probidade e cautela (obtenção de certidões – comprovação da inexistência de ações reais e pessoais reipersecutórias sobre o imóvel ou processos em face do vendedor que o sujeitem à risco de insolvência) – Providência para garantir a efetividade da alienação não adotada – Conduta desidiosa do comprador – Superação da Sumula 375 do STJ - Ineficácia da alienação em relação ao exequente – Artigo 792, § 1o do CPC – Reconhecimento - Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000229-39.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes PAULO
CESAR DA SILVA e MARIA CÍCERA DA SILVA, é apelado JORGE BLANES.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador
que dava provimento e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000229-39.2018.8.26.0348
Apelante
Paulo Cesar da Silva
Maria Cicera da Silva
Apelado
Jorge Blanes
Voto no 36399
Embargos de Terceiro Fraude à execução Artigo 792, I, do
CPC Reconhecimento - Aquisição em 6jun2011 de imóvel
constrido em 17out2006 e ação de execução em curso contra o
alienante ajuizada em 15dez2005 - Má-fé do vendedor e do
adquirente
configurada

Peculiaridade
da
causa

Inconsistência de alegações Desvio do adquirente no dever de
probidade e cautela (obtenção de certidões comprovação da
inexistência de ações reais e pessoais reipersecutórias sobre o
imóvel ou processos em face do vendedor que o sujeitem à
risco de insolvência) Providência para garantir a efetividade
da alienação não adotada Conduta desidiosa do comprador
Superação da Sumula 375 do STJ - Ineficácia da alienação em
relação ao exequente
Artigo 792, § 1o do CPC

Reconhecimento - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de Primeiro Grau julgou improcedentes os
embargos, mantendo a indisponibilidade decretada em relação ao imóvel objeto da lide
e, pela sucumbência, condenou os embargantes no pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado
dado a causa.
Apelam os embargantes buscando a reversão do julgado
com o acolhimento dos embargos nos termos do que consta da petição inicial, afastada a
constrição, entendendo violado o artigo 792 do CPC e Sumula 375 do STJ, anotado o
não registro da medida na matricula do imóvel e ausente má-fé a justificar a pretensão
até por presente a boa-fé (fls. 36/43).
Processado e não respondido o recurso, vieram os autos
ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incontroversa a prova de que o alienante do imóvel já era
devedor e executado desde 15 de dezembro de 2005, tendo sido adotada a medida
judicial questionada nos autos da execução em 17 de outubro de 2006, o que implica
controversa a disponibilidade do bem para o fim de sua alienação em 6 de junho de
2011.
Nesse sentido e como consta da r. sentença, “...Na
hipótese dos autos, a celebração de negócio envolvendo o imóvel indicado na inicial
entre os compradores, ora embargantes, e os vendedores, deu-se aos 06/06/2011, sendo
certo que nessa data já se encontrava em andamento a ação de execução, ajuizada em
15/12/2005, bem como já havia sido lavrado auto de penhora do imóvel pelo Oficial de
Justiça, contra a qual se insurgem os embargantes, conforme se verifica a fls. 36 dos
autos da execução.
Importante registrar que a data da distribuição da ação
de Execução de Título Extrajudicial, ocorrida na data de 15/12/2005, é relevante para
se comprovar a boa-fé, pois a partir dela poderia ser solicitada a respectiva certidão e
os embargantes não trouxeram nada que pudesse, de fato, comprovar que, apesar da
compra ter ocorrido após aquela distribuição, não tinham conhecimento de ações
distribuídas em face dos alienantes. Pelo contrário, os documentos que juntaram
apenas corroboraram que, acaso não sabiam, seria plenamente possível saberem da
existência das ações.
Assim, comprovado que já pendia ação que poderia levar
a executada à insolvência e não tendo os embargantes tomado as cautelas necessárias,
não podem agora alegar boa-fé para se livrar de ato emanado corretamente do Poder
Judiciário, com o escopo de garantir a satisfação do crédito exequendo...”.
Ou seja, sendo fato de que o imóvel foi adquirido pelos
embargantes em 06 de junho de 2011, vale dizer, a alienação do imóvel ocorreu em data
posterior à indisponibilidade determinada (17/10/2006 - fls. 36 dos autos da execução),
dispensada a analise da boa-fé, uma vez que realizado o negócio quando já em curso o
processo de execução em que o alienante figura como executado, o que implica que o
comprador ao não adotar as medidas adequadas à verificação da condição (consulta da
existência de ações judiciais em curso contra o alienante), por desvio na cautela mínima
que se exige do comprador contribui para o vicio, por não se certificar da regularidade e
segurança jurídica da aquisição, se tem por ausente justa causa a permitir se acolher dos
embargos.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, “a omissão do
adquirente em verificar, nos distribuidores do foro da situação do imóvel, a existência
de execução tramitando contra o vendedor, é suficiente indício de má-fé” (STJ, REsp no
1.395.230/SP, à luz da referida Súmula no 375) e, “...A partir da vigência da Lei n°
7.433/1985, para a lavratura de escritura pública relativa à imóvel, o tabelião
obrigatoriamente consigna, no ato notarial, a apresentação das certidões relativas ao
proprietário do imóvel emitidas pelos cartórios distribuidores judiciais, que ficam,
ainda, arquivadas junto ao respectivo Cartório, no original ou em cópias autenticadas.
Cabe ao comprador do imóvel provar que desconhece a existência da ação em nome
do proprietário do imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85 exige a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura
da escritura pública de alienação de imóveis, mas, sobretudo, porque só se pode
considerar, objetivamente, de boa-fé, o comprador que toma mínimas cautelas para a
segurança jurídica da sua aquisição” (STJ, REsp n. 655000/SP).
E do TJ/SP, “...A alienação ocorreu durante o curso do
processo e dela inquestionavelmente restou a insolvência da parte executada. A
identificação da má-fé do comprador se caracteriza diante da constatação de que
dispensou a apresentação de certidões para a lavratura da escritura pública, deixando
de adotar a cautela mínima, segundo a experiência comum, de procurar saber da
pendência de demandas na mesma comarca onde se localiza o imóvel. A presunção de
boa-fé do adquirente deixa de existir em razão dessa conduta, o que permite o
reconhecimento da fraude de execução, a autorizar a persistência da penhora” (TJ/SP,
Ap no 0009137-56.2012.8.26.0011).
“...Há presunção de fraude à execução quando o
adquirente de imóvel dispensa certidão do distribuidor cível do domicílio do vendedor
relativa a feitos ajuizados” (TJ/SP, Ap. no 1093573-81.2014.8.26.0100).
“Embargos de terceiro. Imóvel adquirido quando já
corria contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Penhora não registrada.
Adquirente que, todavia, dispensou a apresentação de certidões do distribuidor acerca
do executado, que alienara o bem poucos dias antes do início da transação levada a
efeito pela embargante. Falta de adoção de mínimas cautelas na aquisição de bem que
caracteriza má-fé da adquirente, dando ensejo ao reconhecimento de fraude à
execução.
Embargos
rejeitados.
Recurso
improvido”.
(TJ/SP,
Ap
no 1036562-18.2015.8.26.0114).
E da mesma forma a doutrina do prof. Fredie Didier, “É
certo que o terceiro deve diligenciar a obtenção de certidões negativas junto aos
cartórios de distribuição de demandas no seu próprio domicílio e no domicílio do
devedor-alienante. Trata-se de providências que devem ser tomadas, pois, de acordo
com as regras da experiência, revelam probidade e cautela na aquisição de bem que
podem ser exigidas da pessoa comum” e do prof. Araken de Assis, “Tudo dependerá
das circunstâncias do caso concreto. Por exemplo, a aquisição de imóvel situado na
mesma comarca em que tramita a execução, dispensando o comprador na escritura,
contra os usos do comércio jurídico, as certidões negativas, principalmente a do
distribuidor, constitui indício seguro de má-fé. O adquirente que não observa as
cautelas usuais para não prejudicar terceiros há de arcar com as consequências da sua
omissão”.

Nega-se provimento ao recurso.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000229-39.2018.8.26.0348
DECLARAÇÃO
DE
VOTO
DIVERGENTE
No
107808
APELAÇÃO No 1000229-39.2018.8.26.0348

COMARCA DE MAUÁ
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Nos autos da ação de execução
de quantia certa contra devedor solvente,
ajuizada por Jorge Blanes em face de
Edson
Policastro,
foi
penhorado
o
terreno matriculado sob o no 45.735,
perante o Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos de Mauá - SP, motivo pelo qual
Paulo Cesar da Silva e Maria Cícera da
Silva opuseram embargos de terceiro.
Conforme se depreende dos
autos, a execução foi proposta em 15 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dezembro de 2005 e a penhora recaiu
sobre o terreno, no dia 06 de junho de
2005.
Assim, é fato inconteste que
após a propositura da ação e mesmo após a
penhora, o executado alienou o imóvel
constrito, aos ora embargantes, sendo de
todo
necessária
a
demonstração
da
inequívoca má-fé dos adquirentes, para a
configuração da fraude à execução.
Consoante os ditames contidos
no artigo 828 do Código de Processo
Civil, o exequente possui a faculdade de
obter a certidão de que a execução foi
admitida, para os fins de averbação no
registro de imóveis.
Por sua vez, o parágrafo 4o do
supracitado dispositivo legal estabelece:
“§ 4o Presume-se em fraude à execução a
alienação ou a oneração de bens efetuada após a
averbação”.
Ademais, o caput , do artigo 844

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Estatuto Adjetivo Civil dispõe que
referida averbação é necessária para a
presunção absoluta de conhecimentos por
terceiros acerca da penhora.
Acerca da matéria, dispõe a
Súmula no 375 do Superior Tribunal de
Justiça:
“O
reconhecimento

da
fraude
de
execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Todavia, o credor não tomou
tal providência, motivo pelo qual não se
pode presumir que os adquirentes do
imóvel
possuíam
conhecimento
da
execução proposta contra o alienante.
Ressalte-se que o fato de os
recorrentes
não
terem
solicitado
certidões dos distribuidores cíveis, por
ocasião da alienação, não é bastante para
caracterizar sua má-fé, tampouco pode ser
confundida com a intenção de fraudar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei.
Assim, ausente a averbação da
penhora na matrícula do imóvel, não se
pode supor que as partes contratantes
agiram
em
consilium

fraudis ,
sendo
necessária a efetiva comprovação, ônus do
qual não se desincumbiu o credor, como
lhe competia.
Sobre tal tema, a jurisprudência
firmou o seguinte entendimento:
“
O
reconhecimento

da
fraude
de
execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).
(...)
Inexistindo
registro
da
penhora
na
matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de
que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob
pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, §
4o, do CPC” 1 (grifamos)
1 STJ, REsp 956943/PR. Terceira Turma Rel. Min. Nancy Andrighi, , J. 20/08/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
PROCEDENTES

OS
EMBARGOS
DE
TERCEIROS , para os fins de determinar o
levantamento
da
penhora
do
imóvel
descrito às fls. 13/14.
O embargado arcará com as
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
FCE3AC1
6
10
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FE24D69
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000229-39.2018.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.